Tribunal: TJMT
Processo: 1020286-62.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020286-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CUNHA BARROS - CPF: 069.921.571-40 (PACIENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (IMPETRANTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES - PACIENTE MENOR DE 21 ANOS - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MENOS SEVERAS.

1. Verificado que o acusado é tecnicamente primário, menor de 21 anos
e

estando
aus
e
n
te
s
nos autos
informações concretas acerca de sua
suposta
ligação com organizações criminosas
, bem como
em
se trata
ndo
de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a manutenção da prisão preventiva não se revela necessária e
adequada ao caso, podendo esta ser substituída por medidas cautelares menos severas.

2.
“A gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade (STJ, HC 441.101/SP)”

(TJMT, HC n. 1002420-75.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/04/2023)
.

3
. Ordem concedida
parcialmente
, para
fins de
revogar a prisão preventiva da paciente, fixando, contudo, medidas cautelares menos onerosas, sem prejuízo de out
ras a serem estabelecidas pelo J
uízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
elo
s
Dr
s
.
Wilson Pinheiro Medrado e
Hegnaldo
Antônio dos Santos
,
em favor de
MARCOS ANTONIO CUNHA BARROS
apontando como autoridade coatora o Juízo d
o Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá (MT)
que
,
nos autos
de Prisão em Flagrante
n
.

1013459-06.2024.8.11.0042
, converteu a prisão em flagrante em preventiva
,
com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública,
da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Em suas razões
o
impetrante
informa
que o paciente foi
preso
no dia
25
de
julho
de 2024
e
m suposta situação de flagrante
pela prática do
d
elito tipificado
no artigo
33,

da Lei n
.
11.343/06
.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não
foi
evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, sendo que na hipótese
tem-se
a ausência do
periculum
libertatis
, em vista
de

ser o
réu primário, possui
r
bons antecedentes, família constituída, ocupação lícita
e
residência fixa
, bem como
inexiste
nte

o
risco à ordem pública ou à sociedade
.

Com tais argumentos
,
requer a concessão da ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade d
o paciente,
revogando-se de imediato a sua prisão por
entende
r
presentes os requisitos
para tanto
, de maneira
que possa ele aguardar
liberto
o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares
diversas
(art. 319, CPP)
.

No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal/inquérito policial, tendo em vista a ilegalidade da acusação.

Inicial acompanhada dos documentos de
I
ds.
228605651 a 228605655.

É o relatório.

Decido
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a segregação cautelar do paciente
MARCOS ANTONIO CUNHA BARROS
,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública
,
da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
nos termos dos artigos 312, do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

“
Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam: “
Fumus
Commissi

Delict
” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “
Periculum
Libertatis
” – representado por uma das hipóteses
à
seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum
libertatis
”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta.

(...)
.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II
c.c
.
arts
. 312 e 313, e ainda, art. 324, IV, todos do CPP,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de Marco
Antonio
Cunha Barros, qualificado nos autos, bem como
CONVERTO
a sua prisão em preventiva, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário
.” (Id.
228605652
) (grifos meus)
.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, necessário destacar que
não basta a autoridade coatora fundamentar a decisão em uma análise genérica justificando a prisão preventiva na garantia da ordem pública sem demonstrar
os indícios de que o paciente realmente apresenta periculosidade
.

Conforme expresso em sede liminar, e
mbora na hipótese tenha havido apreensão de entorpecentes

(352,88 gramas de maconha)
, a sugerir a preparação destes para o comércio, é sabido que o STJ tem considerado no conceito “
expressiva
”, quantidades muito superiores a que foi apreendida nos presentes autos.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).
2. Embora o decisum haja mencionado fato concreto que evidencia o
periculum
libertatis
- "a variedade, natureza e quantidade de drogas apreendidas, a saber: um tijolo e outras sete porções fracionadas totalizando 405,38 gramas de maconha, além de outras drogas sintéticas [12 porções de LSD]" -, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de acautelar a ordem pública, mormente em razão de ser a recorrente primária.
3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva da insurgente pelas seguintes medidas cautelares: a) obrigação de comparecimento em juízo, quando for necessário para instrução; e b) proibição de ausentar-se da Comarca ou de acessar e frequentar
aeroportos ou rodoviárias, salvo autorização prévia do Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da constrição preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade. (HC n. 849.921/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023)” (grifos meus).

N
esse contexto
, no caso em análise, n
ecessário destacar que
n
ão basta a autoridade coatora
afirmar

a

necessidade de garantia da ordem pública
, utilizando-se como fundamento
somente
a gravidade concreta do crime de tráfico.

Nesta senda temos que
,

“
a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade
(STJ, HC 441.101/SP)”

(TJMT, HC n.
1002420-75.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/04/2023)
.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o ora paciente
MARCOS ANTONIO CUNHA BARROS
(CPF n. 069.921.571-40), n
ão há
a guia de execução penal tramitando no SEEU e
além
da ação penal que originou
o
presente
Habeas Corpus
, não registra no
PJe
de primeiro grau nenhuma ação penal em que figure como suspeito
.

Não há nos autos nada que demostre se tratar de
agente
com
periculosidade
acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos, sendo que
não foi verificada a existência de

nenhuma outra ação penal

em desfavor do paciente
, razão pela qual a

primariedade

deve ser sopesada em seu favor.

Nesse aspecto,
o paciente

é primário,
possui apenas 20 anos, tem
família constituída e
juntou documentos que comprovam que possui residência
fixa
(
Ids
.
22
8605651, 228605654 e 228605655
)
, sendo assim
as

“condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de
eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.”
(HC 333.330/SP -Relator: Min. Jorge Mussi – 6.11.
2015
).

Com efeito dispõe o art. 282, do CPP que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”. (grifos meus).

Ainda no que
pertine

ao
paciente, levo em consideração a sua idade, que possui apenas
20 (vinte)
anos
, fator este que já foi considerado por este Tribunal para conceder a soltura de acusado de tráfico de entorpecentes. Segue
:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312, CPP) - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE EXPÕE, AINDA QUE DE MANEIRA SUCINTA, A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E A NECESSIDADE DO CLAUSTRO PROVISÓRIO PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - TODAVIA, VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ERGÁSTULO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS - PACIENTE DE 19 ANOS DE IDADE, PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA, QUE NÃO APARENTA POSSUIR UMA PERICULOSIDADE SOCIAL - DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA. 1 - Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva.
Logo, se o encarcerado é
um jovem, que conta com 19 (dezenove) anos de idade, primário, de bons antecedentes e com residência fixa no distrito da culpa; infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais do art. 319 do Código de Processo Penal, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir. Constrangimento ilegal evidenciado.
Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. (N.U 1008117-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 23/05/2023)” (grifos meus).

Considerando a condição inicial de ser
o
acusad
o
tecnicamente primári
o
,
possui apenas 20 anos,
disp
or
de predicados favoráveis,
estarem
aus
e
n
tes
informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas
,
e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a prisão preventiva não se mostra necessária e que medidas cautelares menos severas se mostram, em princípio, suficientes.

Nesse sentido,
outr
a
decisão jurisprudencial
deste Sodalício
que considerou a desproporcionalidade da medida
segregatória
, também em tráfico, e levou em conta os predicados favoráveis do paciente para soltá-lo
:

“
HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO -
DECRETO PREVENTIVO NA ORIGEM PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA E PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADOS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM MERAS CONJECTURAS - PREDICADOS PESSOAIS EXISTENTES - PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTE AO CASO
- PEDIDO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
- LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA. A privação da liberdade antes da sentença definitiva é medida de exceção, só podendo ser admitida mediante comprovada necessidade, segundo o previsto na lei processual penal. Assim,
a decisão que decreta ou mantém a prisão cautelar deve ser fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais se entende presentes quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, não se vislumbrando na decisão a indicação de motivos idôneos à prisão, impõe-se a concessão da ordem
.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando restar demonstrada a desproporcionalidade, fazendo-se necessária a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP
. (N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019,
Publicado
no DJE 19/02/2019)”. (grifos meus).

Entendo, portanto, que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de
medidas cautelares pessoais, o J
uiz deve sempre
que possível
optar pelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

“(...) a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está
diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa
(...)” (Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11./2022,
DJe
de 25.11.2022) (grifos meus)
.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

Para esta conclusão neste caso concreto levo em conta a jovialidade do agente, sua primariedade e predicados favoráveis, bem como a insuficiente fundamentação do decreto preventivo
, aliado ao fato de que é possível que esta prisão sirva de lição para que o rapaz possa refletir acerca de sua conduta e não mais delinquir.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério Schietti, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.7.2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os termos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
Marcos Antônio Cunha Barros
, no sentido de converter a prisão preventiva da paciente em medidas cautelares, entre elas:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no inciso IX, do art. 319, do CPP e outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

Delega-se ao juízo de origem a responsabilidade pela aplicação das demais medidas que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024